Tribunal: TJMT
Processo: 1010632-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010632-51.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA DÉCIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), ALESSANDRA FARIAS DA SILVA - CPF: 084.510.161-70 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIENI TERTULHANO TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 044.371.641-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA BARBOSA SANTOS - CPF: 103.691.881-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PACIENTE PRESA EM FLAGRANTE DELITO, A QUEM SE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES, DENTRE ELAS O MONITORAMENTO ELETRÔNICO –

ALEGADA A INIDONEIDADE DA MEDIDA E PRETENDIDA SUA REVOGAÇÃO

– IMPROCEDÊNCIA – ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ADEQUAÇÃO DA CAUTELAR ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Da análise cuidadosa do caso em apreço, não há como afirmar que a imposição e a manutenção do
monitoramento

eletrônico
são desproporcionais, tampouco que carecem de motivação jurídica válida, haja vista as razões de decidir e os elementos colhidos nos autos evidenciarem a imprescindibilidade da medida para o resguardo dos meios e dos fins da persecução criminal judicial.

2.

Em especial, cuida-se de medida imposta após manifestação do
parquet
nesse sentido, ao que se seguiu a ponderação, pelo d. juízo
a quo
, da prescindibilidade da prisão preventiva na hipótese versada, verificada, no entanto, a necessidade do monitoramento eletrônico em vista das circunstâncias do caso, com vistas à garantia da ordem pública.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1010632-51.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

ALESSANDRA FARIAS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
impor a medida cautelar de monitoramento eletrônico
à paciente, nos autos do APFD n. 1006500-19.2024.8.11.0042 (Pje), em razão da prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas.

A fim de contextualizar os fatos ensejadores do
writ
, a i. Defensoria Pública esclarece que a paciente foi presa em flagrante delito em
13/04/2024
, após supostamente incorrer no crime supramencionado, ao que se seguiu a tempestiva realização de
audiência de custódia
, oportunidade em que o d. juízo
a quo
concedeu a
liberdade provisória
à paciente, clausulada ao uso de
equipamento de monitoramento eletrônico.

Nessa seara, sustenta a impetrante a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
ausência de fundamentação concreta e idônea
para impor a medida de monitoramento eletrônico em desfavor da paciente, uma vez que tal providência acautelatória, decretada
à míngua de requerimento do
parquet
ou de representação da d. autoridade policial
, seria ainda
desproporcional
e
inadequada
diante das
condições pessoais favoráveis da beneficiária deste
writ
e das
circunstâncias do caso.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública pleiteia a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

determinada a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico
, mantidas as demais medidas impostas. No
mérito
, postula-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 210961174).

Indeferido
o pedido liminar (ID 211029679), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 211483678.

Posteriormente, a i. Defensoria Pública manifestou nos autos requerendo a
conversão do feito em diligência
,

para fins de requisição, ao d. juízo singular, do
arquivo de mídia
referente à
audiência de custódia
, o qual não teria sido disponibilizado nos autos originários, a obstar a apreciação do
writ
(ID 211885656).

Em sequência, remetidos os autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, se requereu, igualmente, a
conversão do feito em diligência
, com vistas à obtenção do
registro midiático da audiência de custódia
(ID 214108193).

Em razão disso, o feito foi
convertido em diligência
, consoante se vê do ID 214137181, e os arquivos de mídia solicitados foram carreados aos autos sob o ID 218610150.

Remetido o feito novamente à i. Procuradoria-Geral de Justiça, sobreveio parecer pela
denegação
da ordem
(ID 218759173).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ALESSANDRA FARIA DA SILVA,
Claudieni Tertulhano Teixeira da Costa
e
Débora Barbosa Santos
foram presas em flagrante delito em
13/04/2024
, pela suposta prática do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Em audiência de custódia, o d. juízo singular

concedeu às três a
liberdade provisória
, condicionada, dentre outras medidas acautelatórias, à utilização de
monitoramento eletrônico
.

A fim de melhor contextualizar o caso, esclareço que, posteriormente ofertada denúncia pelo
parquet
, colhe-se da exordial acusatória que, em 13/04/2024, por volta das 10h10min, nas dependências da Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá/MT, as denunciadas
ALESSANDRA,
Claudieni
e
Débora
foram presas em flagrante delito por
trazerem consigo drogas, sem autorização ou em desacordo cm determinação legal ou regulamentar
.

Consoante exposto pelo
parquet
, as acusadas, durante o procedimento de admissão de visitantes no estabelecimento prisional, passaram pelo
scanner
corporal, oportunidade em que se detectou que traziam consigo invólucro de substância análoga a entorpecente. Todas as acusadas retiraram voluntariamente as porções de droga e as entregaram aos agentes penitenciários.

No que concerne especificamente à paciente, o Órgão Ministerial

sublinhou que, com
ALESSANDRA
, foram encontradas duas porções: uma de
cocaína
, com massa de
158,66 g
(cento e cinquenta e oito gramas e sessenta e três centigramas); e uma de
maconha
, com massa de
135,62 g
(cento e trinta e cinco gramas e sessenta e dois centigramas).

Nesse contexto, tendo sido imposta a medida de monitoramento eletrônico em desfavor da paciente, que perdura até a presente data, se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Extrai-se da prova pré-constituída e das informações prestadas pelo d. juízo impetrado que as providências acautelatórias impostas em face de
ALESSANDRA
foram inicialmente cominadas pelo d. Juízo Plantonista, em sede de audiência de custódia,

diante da
inexistência de requisitos que autorizassem a prisão preventiva
, particularmente quanto ao
periculum libertatis
.

Consoante se depreende do arquivo de mídia carreado aos autos,
em primeiro lugar
, a medida cautelar objurgada foi imposta à paciente
após requerimento do
parquet
no sentido de serem mais adequadas ao caso as medidas cautelares alternativas ao cárcere
, cujo representante assim se manifestou na solenidade,
in verbis
:

“[...] em relação à liberdade, o Ministério Público indica que as três são rés primárias, também são novas, com a vida toda pela frente, razão pela qual, para o Ministério Público, não se vislumbra, nesse momento, a prisão cautelar das presas,
até porque as medidas cautelares poderiam ser perfeitamente aplicadas como a medida mais salutar no presente caso em apreço, como comparecimento mensalmente, [ininteligível] residência e outras demais que Vossa Excelência [ininteligível] no presente caso
. Nada mais [...]”.

(Arquivo de mídia encontradiço no Relatório de ID 218610150).

Em segundo lugar
, quanto à motivação empregada pelo d. juízo
a quo

para impor a segregação cautelar à custodiada, colhe-se do registro midiático que, na oportunidade, o d. magistrado alinhavou a
desnecessidade da prisão preventiva
, notadamente em vista da
primariedade e dos bons antecedentes da paciente
, bem como por se tratar de delito perpetrado, em tese,
sem violência ou grave ameaça à pessoa
.

Em seguida, o d. juízo
a quo
consignou a existência de
medidas cautelares alternativas
capazes de, na hipótese, atender às necessidades do caso e resguardar a
ordem pública
, ensejo em que pontuou, em específico, o seguinte,
in verbis
:

“[...] entendo que, nesse caso,
a tornozeleira se mostra indispensável
, principalmente porque já houve casos semelhantes, antes, em que,
numa custódia, a conduzida foi liberada, e na custódia seguinte ela estava aqui de novo
. Então,
a tornozeleira tem o papel de, pelo menos, inibir que a conduzida volte a praticar o mesmo delito
[...]”.

(Arquivo de mídia encontradiço no Relatório de ID 218610150).

Vê-se, portanto, que, apesar de entender que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
, in casu
, a d. autoridade acoimada coatora concluiu serem necessárias
providências acautelatórias diversas
, notadamente com vistas a se evitar eventual
reiteração delitiva
, face às
circunstâncias do caso
.

Nesse ponto, relembro que, no momento da prisão em flagrante, foram apreendidas com
ALESSANDRA
duas porções de entorpecentes
, correspondentes a cerca de
158,66 g
(cento e cinquenta e oito gramas e sessenta e três centigramas) de
cocaína
e
135,62 g
(cento e trinta e cinco gramas e sessenta e dois centigramas) de
maconha
, ambas destinadas ao
interior de estabelecimento prisional
; razão pela qual, dada a
variedade
e a
quantidade
dos entorpecentes apreendidos, bem como os
contornos
da situação fática, estou também convencido da
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pela paciente, a
corroborar
a conclusão de
imprescindibilidade do monitoramento eletrônico

in casu
.

Em síntese, encontram-se presentes, a meu ver, elementos que demonstram satisfatória e concretamente a necessidade de imposição da medida de monitoramento eletrônico com vistas à
prevenção de novos delitos
e à
vinculação da paciente ao feito em trâmite
, que se encontra, consoante se denota dos autos originários, em fase de
recebimento de denúncia
.

Por clareza, relembro ainda que, como se sabe, “
a mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica causa transtornos, por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada, quando devidamente justificada a necessidade da medida
” (N.U 1003275-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023). — Destaquei.

Além disso, deve-se observar, consoante a pacífica jurisprudência do c. STJ, que “
[...]
não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente
” (AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022). — Destaquei.

À vista disso, concluo ser inviável, ao menos nesse momento, o acolhimento do pleito de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica em desfavor de
ALESSANDRA
, porquanto devidamente evidenciada a imprescindibilidade desta para garantir a higidez da persecução criminal judicial.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção da paciente, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ALESSANDRA FARIAS DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho a medida de monitoramento eletrônico imposta em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024